Tribunal: TJES
Processo: 5005797-15.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005797-15.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIANE JOVENCIO VIEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso
. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação cominatória, julgou procedente o pedido de internação compulsória e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A insurgência
. O apelante insurge-se exclusivamente contra o capítulo da sentença referente aos ônus sucumbenciais, sustentando que não deu causa ao ajuizamento da ação e não ofereceu resistência à pretensão de mérito, o que afastaria a aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Espírito Santo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, em demanda de internação compulsória na qual não apresentou oposição ao mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da causalidade rege a imposição dos ônus sucumbenciais, preconizando que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele advindas. 5. O Estado do Espírito Santo não apresentou resistência à pretensão meritória (custeio da internação compulsória). A ausência de oposição ao bem da vida perseguido pela parte autora (pretensão resistida) afasta a aplicação do princípio da sucumbência em desfavor do ente estatal. 6. A própria natureza da medida de internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, exige, por si só, uma determinação judicial. A judicialização da questão não decorreu, portanto, de negativa administrativa ou oposição do Estado, mas de uma imposição legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.216/2001, art. 6º, III.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que, nos autos da
Ação
Cominatória
ajuizada por
ELIANE JOVENCIO VIEIRA
, julgou procedente o pedido autoral para
“
determinar
a disponibilização de vaga para internação compulsória do réu Anderson Jovencio Vieira, em clínica especializada para tratamento de dependência.”

Em suas razões (id. 14124358), o Estado do Espírito Santo insurge-se, exclusivamente, contra o capítulo da sentença que lhe impôs o pagamento dos ônus sucumbenciais. Sustenta, em síntese, que não deu causa ao ajuizamento da ação e não ofereceu resistência à pretensão de mérito, de modo que não deve ser aplicado o princípio da causalidade.

Devidamente intimada, a parte autora apresentou contrarrazões (id. 14124363), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pela não intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO

Nº

5005797-15.2024.8.08.0006

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: ELIANE JOVENCIO VIEIRA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que, nos autos da
Ação
Cominatória
ajuizada por
ELIANE JOVENCIO VIEIRA
, julgou procedente o pedido autoral para
“
determinar
a disponibilização de vaga para internação compulsória do réu Anderson Jovencio Vieira, em clínica especializada para tratamento de dependência.”

Em suas razões (id. 14124358), o Estado do Espírito Santo insurge-se, exclusivamente, contra o capítulo da sentença que lhe impôs o pagamento dos ônus sucumbenciais. Sustenta, em síntese, que não deu causa ao ajuizamento da ação e não ofereceu resistência à pretensão de mérito, de modo que não deve ser aplicado o princípio da causalidade.

Devidamente intimada, a parte autora apresentou contrarrazões (id. 14124363), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pela não intervenção.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside em definir se a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida, considerando a ausência de oposição ao mérito da demanda em sua peça de defesa.

Adianto, com a devida vênia ao entendimento do d. juízo sentenciante, que assiste razão ao apelante.

O princípio da causalidade, que rege a imposição dos ônus sucumbenciais, preconiza que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele advindas. No presente caso, a análise da conduta processual do ente estatal é fundamental para a correta aplicação de tal princípio.

Conforme se extrai da manifestação de id. 14124335, o Estado do Espírito Santo, de fato, não apresentou resistência à pretensão meritória, qual seja, o custeio da internação compulsória do paciente.

Resistência, para o fim de atrair a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, configura-se na oposição ao bem da vida perseguido pela parte autora. Teria sido o caso, por exemplo, de o Estado negar a necessidade do tratamento, a gravidade do quadro clínico ou a sua responsabilidade em custeá-lo. Não foi o que ocorreu.

Ademais, a própria natureza da medida de internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, exige, por si só, uma determinação judicial, o que demonstra que a judicialização da questão não decorreu de uma negativa administrativa ou de uma oposição do Estado, mas de uma imposição legal.

Nesse diapasão, inexistindo qualquer oposição ao mérito da causa, não caracteriza pretensão resistida e, portanto, afasta a aplicação do princípio da sucumbência em desfavor do ente estatal, à luz do princípio da causalidade.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença neste ponto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)